Tribunal: TJDFT
Processo: 0742800-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TRANSPORTADOR. RESPONSÁVEL TRIBUTÁRIO. NOME. CDA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Considerando a presunção de legitimidade da CDA, não se admite a oposição de exceção de pré-executividade para afastar a responsabilidade tributária do executado que nela figura, uma vez que a matéria demanda dilação probatória, incompatível com a via da exceção.
2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.